Tribunal: TJDFT
Processo: 0747632-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0747632-06.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ENNIO FERREIRA BASTOS RECORRIDO: RICARDO ARON TERRA FERNANDES BIRMANN DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. OFENSAS. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMUNIDADE PROFISSIONAL. DIREITO NÃO ABSOLUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 133 da Constituição Federal prevê a imunidade profissional do advogado por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Ressalta-se, todavia, que a referida imunidade não é absoluta, sendo possível a configuração de dano moral quando as declarações excedem o limite da razoabilidade e ofendem direitos da personalidade. 2. O apelante, advogando em causa própria, utilizou expressões ofensivas e desproporcionais, dissociadas da sua atuação como advogado, violando os direitos de personalidade do apelado. 3. Para a fixação do dano moral, devem ser considerados o dano e sua extensão, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigurando-se, portanto, adequado o valor fixado de R$ 20.000,00, que traduz o conceito de justa reparação. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, e 2o, §3o, do Estatuto da Advocacia, sustentando que atuou dentro dos limites do exercício da profissão e não houve violação dos direitos de personalidade da parte recorrida, devendo ser afastada a indenização no caso dos autos. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 133 da Constituição Federal, reafirmando a argumentação trazida no recurso especial. Pede a concessão da gratuidade de justiça. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO, OAB/DF 19.740 (ID 72688050, pág. 13 e ID 72690621, pág. 11). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, e 2o, §3o, do Estatuto da Advocacia e quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à higidez da condenação do recorrente pelos danos morais, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Defiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012